Tribunal: TJDFT
Processo: 0077687-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0077687-06.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE OLINDA OLIVEIRA PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: MISAEL DE OLIVEIRA PAIVA D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o RE 631.363/SP (Tema 284 da repercussão geral) de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, determinou o levantamento da suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema 284) e Plano Collor II (Tema 285). Ausente qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impõe-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 284 da repercussão geral. Na oportunidade, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação." (sem negrito no original) Consequentemente, à luz da proposta avistada no ID 77068445, manifeste-se a contraparte acerca de seu interesse em aderir ao acordo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador